Tribunal: TJPA
Processo: 0811662-06.2021.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10502 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-03-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0811662-06.2021.8.14.0040

JUÍZO SENTENCIANTE: PEDRILENE AYMEE DE QUEIROZ SANTANA

APELADO: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO - SEDUC/PA, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

1° TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO DE AGRAVO INTERNO

PROCESSO Nº 0811662-06.2021.8.14.0040

RECORRENTE: PEDRILENE AYMEE DE QUEIROZ SANTANA

RECORRIDO: ESTADO DO PARÁ

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. LICENÇA-MATERNIDADE. RENÚNCIA PARA POSSE EM CARGO PÚBLICO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que reformou parcialmente a sentença de primeiro grau, reconhecendo o direito à indenização substitutiva pela não fruição integral da licença-maternidade e do auxílio-natalidade, mas afastando a concessão de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a renúncia à licença-maternidade para posse em cargo público, decorrente de suposta orientação errônea da Administração, enseja indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Inexistência de elementos nos autos que comprovem a coação da Administração Pública para a renúncia à licença-maternidade. 4. Ato de posse em cargo público pressupõe cumprimento de requisitos formais e a decisão da agravante de assumir suas funções, mesmo em detrimento da licença-maternidade, configura escolha pessoal. 5. Ausência de prova de que a recorrente formalizou pedido de postergação da posse ou de que tal solicitação tenha sido indeferida sem fundamento. 6. A responsabilidade objetiva do Estado exige a comprovação do dano e do nexo causal, o que não restou demonstrado nos autos. 7. Jurisprudência consolidada indica que a negativa de direito patrimonial, por si só, não configura dano moral, sendo necessária a demonstração de sofrimento extraordinário, o que não se verifica no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"A renúncia à licença-maternidade para posse em cargo público, sem comprovação de coação ou prejuízo extraordinário, não configura dano moral indenizável."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, § 6º; CC, art. 186.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-RS, Recurso Cível 71007287808, Rel. Lílian Cristiane Siman, Terceira Turma Recursal da Fazenda Pública, j. 25.10.2018; TJ-RS, Recurso Cível 71009064858, Rel. Maria Beatriz Londero Madeira, Turma Recursal da Fazenda Pública, j. 04.03.2021.

Vistos, etc.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER do recurso de Agravo Interno, porém, NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 17 de março de 2025.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de AGRAVO INTERNO interposto por Pedrilene Aymee de Queiroz Santana contra decisão monocrática (Id. 22353675), proferida nos seguintes termos:

“Diante do exposto, em respeito aos princípios da economia processual e da razoável duração do processo, CONHEÇO do Recurso, e DOU PARCIAL PROVIMENTO de forma monocrática, nos termos do art. 133, XII, “d”, do Regimento Interno desta Corte, por estar a decisão pautada em entendimento firmado em jurisprudência deste E. Tribunal, reformando a sentença de primeiro grau, para julgar parcialmente procedentes os pedidos autorais, condenando o Estado ao pagamento de indenização substitutiva pela não fruição integral da licença-maternidade e auxílio-natalidade, excluindo o dano moral.”

Em suas razões (Id. 22684994), a agravante alega que a decisão monocrática equivocou-se ao não reconhecer a existência de dano moral.

Afirma que a negativa do dano moral não levou em consideração as consequências emocionais e profissionais que sofreu ao ser compelida a renunciar à sua licença-maternidade para tomar posse no cargo de professora do Estado do Pará.

Sustenta que a decisão monocrática fundamentou-se no entendimento de que “a simples recusa ao pagamento de valor que não integra o salário não tem potencialidade para lesar os direitos da personalidade”, mas que essa premissa não se aplica ao caso, pois seu pleito não se baseia na mera recusa de pagamento, e sim na violação de um direito fundamental.

A agravante narra que, ao ser informada pelos servidores da URE21 de Parauapebas que não poderia tomar posse enquanto estivesse em gozo da licença-maternidade, sentiu-se coagida a abrir mão do benefício constitucionalmente garantido.

Afirmou que tal situação lhe causou angústia e sofrimento, tendo em vista que sua decisão foi baseada em uma orientação errônea da Administração Pública, o que a levou a situações vexatórias no ambiente de trabalho. Relata que precisou levar seu filho recém-nascido para a sala de aula, pois não tinha com quem deixá-lo, e que essa circunstância lhe trouxe transtornos psicológicos e comprometeu seu desempenho profissional.

Pontua que seu filho possuía alergia à proteína do leite de vaca (APLV), necessitando de cuidados especiais, o que tornou ainda mais difícil sua adaptação ao ambiente escolar enquanto exercia suas funções.

Argumenta que a obrigação de levar o filho ao trabalho, em razão da ausência da licença-maternidade, fez com que precisasse interromper aulas para alimentá-lo, acalmá-lo ou trocar fraldas, afetando sua rotina de trabalho e causando-lhe abalo emocional significativo.

Alega, ainda, que a decisão monocrática não considerou a culpa da Administração Pública, que deveria ter aplicado corretamente o art. 22, § 2° do Estatuto dos Servidores do Estado, permitindo que tomasse posse sem a necessidade de renúncia à licença-maternidade. Argumenta que a Administração impôs uma escolha injusta e ilegal, ferindo sua dignidade e comprometendo seu vínculo materno com o filho.

Cita o artigo 186 do Código Civil, destacando que aquele que, por ação ou omissão, causar dano a outrem tem o dever de repará-lo, bem como o artigo 5º, inciso X, da Constituição Federal, que garante indenização por danos morais decorrentes de violações à honra e dignidade.

Por fim, requer que o Agravo Interno seja conhecido e provido para reformar a decisão agravada e reconhecer o direito à indenização por danos morais, fixando valor condizente com os transtornos e prejuízos vivenciados pela agravante.

O Município de Parauapebas/PA apresentou contrarrazões ao Agravo Interno (Id. 22353675), no qual sustentou que a decisão monocrática deve ser mantida. Argumentou que não houve prova de que a agravante tenha sido coagida a renunciar à licença-maternidade, alegando que a escolha foi feita de forma voluntária para assegurar sua lotação em Parauapebas. Defendeu que a recorrente não comprovou a existência de dano moral, pois não há nos autos elementos que demonstrem ofensa à sua honra ou integridade psicológica. Apontou que a decisão agravada encontra respaldo na jurisprudência majoritária, a qual não reconhece a negativa de um direito patrimonial como ensejadora de dano moral.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir voto.

Conforme relatado, o presente recurso de Agravo Interno pretende a alteração da decisão monocrática de Id. 22353675.

A agravante alega que a decisão monocrática equivocou-se ao não reconhecer a existência de dano moral. Afirma que a negativa do dano moral não levou em consideração as consequências emocionais e profissionais que sofreu ao ser compelida a renunciar à sua licença-maternidade para tomar posse no cargo de professora do Estado do Pará.

Sustenta que a decisão monocrática fundamentou-se no entendimento de que “a simples recusa ao pagamento de valor que não integra o salário não tem potencialidade para lesar os direitos da personalidade”, mas que essa premissa não se aplica ao caso, pois seu pleito não se baseia na mera recusa de pagamento, e sim na violação de um direito fundamental.

A agravante narra que, ao ser informada pelos servidores da URE21 de Parauapebas que não poderia tomar posse enquanto estivesse em gozo da licença-maternidade, sentiu-se coagida a abrir mão do benefício constitucionalmente garantido.

Afirmou que tal situação lhe causou angústia e sofrimento, tendo em vista que sua decisão foi baseada em uma orientação errônea da Administração Pública, o que a levou a situações vexatórias no ambiente de trabalho.

Relata que precisou levar seu filho recém-nascido para a sala de aula, pois não tinha com quem deixá-lo, e que essa circunstância lhe trouxe transtornos psicológicos e comprometeu seu desempenho profissional.

Alega, ainda, que a decisão monocrática não considerou a culpa da Administração Pública, que deveria ter aplicado corretamente o art. 22, § 2° do Estatuto dos Servidores do Estado, permitindo que tomasse posse sem a necessidade de renúncia à licença-maternidade. Argumenta que a Administração impôs uma escolha injusta e ilegal, ferindo sua dignidade e comprometendo seu vínculo materno com o filho.

Diante dos argumentos apresentados, verifica-se que a decisão monocrática ora impugnada analisou detidamente o conjunto probatório dos autos e aplicou corretamente os dispositivos legais pertinentes.

Verifica-se que não há qualquer elemento que comprove a suposta coação exercida pela Administração Pública para que a agravante renunciasse à licença-maternidade.

Não há documentos ou testemunhos que evidenciem que a decisão da recorrente tenha sido imposta por terceiros, tampouco se demonstra que houve negativa formal de sua posse caso permanecesse afastada. A agravante alega que foi orientada a tomar posse de imediato sob pena de perder sua vaga, mas tal assertiva não encontra respaldo nos autos, sendo meramente alegatória.

Além disso, é de conhecimento consolidado que a nomeação e posse em cargo público exigem o cumprimento de requisitos formais e que a escolha da recorrente de assumir prontamente suas funções, ainda que em detrimento da licença-maternidade, decorreu de sua própria conveniência pessoal.

A legislação vigente assegura mecanismos para que a posse seja postergada em casos justificados, e não há prova de que a agravante tenha requerido formalmente essa possibilidade ou que tenha sido indeferida sem fundamentação.

Em relação ao pedido de indenização a título de danos morais, tem-se que a Administração Pública responde objetivamente pelos danos advindos dos atos comissivos realizados pelos gentes públicos, nesta condição, contra terceiros, bem como por atos omissivos. É o que dispõe a Constituição Federal em seu artigo 37, § 6º:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

§ 6º - As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”

A verificação da responsabilidade do Estado, portanto, deve observar os seguintes requisitos para configuração do dever de indenizar: conduta do ente público ou omissão administrativa ilegal, comprovação dos danos e nexo causal entre a conduta/omissão e os danos suportados pela parte ofendida.

Na hipótese dos autos, a parte autora olvidou produzir prova no sentido de demonstrar o dano extrapatrimonial alegado, o que não se presume, em especial nas hipóteses de contratação temporária, de caráter sabidamente precário. Assim, não se desincumbiu a demandante do ônus do art. 373, I, do NCPC.

Em que pese a oitiva de testemunhas, que em seus depoimentos tentaram relacionar o fato da parte autora ter sido compelida a abrir mão de sua licença, entendo que tais colocações não passam de suposições.

Dessa forma, restam afastadas as alegações da recorrente, pois a negativa do dano moral encontra respaldo no ordenamento jurídico e na jurisprudência consolidada.

Não havendo comprovação de que a agravante foi efetivamente coagida a renunciar à licença-maternidade ou de que tal fato lhe causou danos extrapatrimoniais passíveis de indenização, não há razão para modificar a decisão monocrática proferida.

A alegação de coação para renúncia à licença-maternidade não encontra respaldo em prova cabal nos autos, sendo que a agravante optou, voluntariamente, por tomar posse em momento anterior ao término do afastamento. A jurisprudência consolidada entende que o dano moral exige prova concreta de sofrimento extraordinário, o que não se verifica na presente hipótese.

RECURSO INOMINADO. TERCEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. CARGO EM COMISSÃO. ESTABILIDADE E CONCESSÃO DE LICENÇA MATERNIDADE. ARTS. 7º, XVIII, DA CF, E 10, II, B, DO ADCT. INDENIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. ASTREINTES. NÃO CONFIRMADA NA SENTENÇA.
DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS
. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA CONFIRMADA. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-RS - Recurso Cível: 71007287808 RS, Relator: Lílian Cristiane Siman, Data de Julgamento: 25/10/2018, Terceira Turma Recursal da Fazenda Pública, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 08/11/2018) (Grifei)

RECURSOS INOMINADOS. PRIMEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. SERVIDORA PÚBLICA OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO. ESTABILIDADE PROVISÓRIA DA GESTANTE. EXONERAÇÃO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA E EXCEPCIONAL. TÍTULO PRECÁRIO. RESPEITO AO REGIME CONSTITUCIONAL DE PROTEÇÃO DA MATERNIDADE. CABIMENTO DE INDENIZAÇÃO PELO PERÍODO DE ESTABILIDADE PROVISÓRIA. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO ATÉ O 5º MÊS SUBSEQUENTE AO PARTO.
AUSÊNCIA DE PROVAS DO DANO MORAL ALEGADO.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. Quanto aos danos materiais relacionados pela parte autora, consistentes nas despesas médico-hospitalares advindas do parto, não foram objeto de pedido expresso, na inicial, consistindo em inovação recursal. O mesmo diga-se em relação à pretendida dedução, pelo ente público, dos valores decorrentes da licença-maternidade. RECURSOS INOMINADOS DESPROVIDOS. (TJ-RS - Recurso Cível: 71009064858 RS, Relator.: Maria Beatriz Londero Madeira, Data de Julgamento: 04/03/2021, Turma Recursal da Fazenda Pública, Data de Publicação: 10/03/2021)

Dessa forma, restam afastadas as alegações da recorrente, pois a negativa do dano moral encontra respaldo no ordenamento jurídico e na jurisprudência dos tribunais superiores, que não consideram a recusa de verba patrimonial como suficiente para caracterizar violação extrapatrimonial.

Diante de todo contexto, mantenho meu posicionamento anterior. Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso e, por consequência, mantenho a decisão monocrática agravada, nos termos da presente fundamentação. Alerta-se às partes que a oposição de embargos declaratórios meramente protelatórios ensejará a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 25/03/2025